Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECLUSÃO. NÃO HOUVE APELAÇÃO. OMISSÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no caso, pois todas as alegações da parte foram devidamente analisadas.
2. O acórdão embargado elevou o percentual dos honorários advocatícios fixados em sentença, nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil.
3. A forma de fixação dos honorários advocatícios não fora discutida em apelação, pois a embargante não recorreu da sentença. Sendo assim, a oportunidade de discussão da matéria está preclusa, visto que a parte não se insurgiu no momento oportuno aventando o suposto valor irrisório da causa, a reclamar apreciação equitativa dos honorários.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.